Tribunal: TJMT
Processo: 1047364-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047364-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Exclusão de herdeiro ou legatário, Inventário e Partilha, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO), KAUAN VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 080.978.381-92 (AGRAVANTE), ROSANA MARIA CARVALHO LOPES - CPF: 185.546.282-68 (AGRAVADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE PREREQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SANEAMENTO PRÉVIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para apreensão de bem ou depósito de valor em Ação Anulatória de Partilha. A decisão recorrida também designou audiência de instrução e julgamento, sem prévia decisão de saneamento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida para apreensão de bem ou depósito de valor; e (ii) saber se é válida a designação de audiência de instrução e julgamento sem prévia decisão de saneamento, nos termos dos arts. 357 e 358 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O pedido de tutela de urgência visa antecipar os efeitos do provimento final, o que é vedado quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente diante da necessidade de dilação probatória.

4. A fundamentação da decisão recorrida, embora concisa, é suficiente para afastar a tutela requerida, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

5. A ausência de decisão de saneamento antes da designação da audiência de instrução viola o devido processo legal, sendo necessária a prévia organização do feito com a delimitação dos pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo de origem profira decisão de saneamento e organização do processo antes da realização da audiência já designada, mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência de natureza satisfativa exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, não sendo cabível quando a pretensão se confunde com o mérito da ação. 2. A realização de audiência de instrução e julgamento depende de prévia decisão de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, conforme arts. 357 e 358 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3o; 357 e 358.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018791-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023; TJMT, AI 1017548-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.02.2023; TJMT, AI 1008390-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
KAUAN VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, que, nos autos da
Ação anulatória de partilha c/ tutela de urgência N.o 1001201-86.2025.8.11.0087
, em desfavor de
ROSANA MARIA CARVALHO LOPES,
indeferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a agravada realizasse o depósito do veículo Yamaha Factor YBR 125ED ou do valor correspondente, que pertencia ao
de cujus
Francisco Alves dos Santos.

Sustenta o agravante, em síntese, que é herdeiro único do
de cujus,
condição comprovada por certidão de nascimento, e foi excluído do inventário reputado fraudulento. Afirma que, embora tenha havido decisão anterior determinando a indisponibilidade dos bens do espólio, a agravada confessou, em contestação, ter alienado um dos veículos pertencentes ao acervo hereditário, caracterizando dilapidação patrimonial em curso.

Alega que, não obstante a prova da alienação confessada, o juízo de origem indeferiu a tutela sob fundamentação genérica — no sentido de que eventuais prejuízos poderiam ser apurados oportunamente — e, ainda, designou audiência de instrução sem prévio saneamento, deixando de apreciar preliminares relevantes, notadamente a ilegitimidade ativa da agravada para discutir paternidade, matéria que reputa de direito personalíssimo do pai registral.

Defende a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC), bem como a ocorrência de
error in procedendo
pela designação de audiência sem observância do art. 357 do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar o depósito do veículo alienado (ou do valor correspondente à Tabela FIPE), sob pena de multa e com possibilidade de busca e apreensão, e de efeito suspensivo para paralisar a audiência designada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão, reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e condenação em honorários recursais.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (id. 338567854).

O pedido liminar foi indeferido (id. 339093871).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que
KAUAN VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS
ajuizou Ação anulatória de partilha c/ tutela de urgência N.o 1001201-86.2025.8.11.0087, em desfavor de
ROSANA MARIA CARVALHO LOPES
, objetivando anulação da partilha de bens decorrente do inventário do de cujus Francisco Alves dos Santos.

Ao apreciar o pedido do agravante (id. 214840335,
originários)
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...)Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido de ID 214840335, pois eventual esvaziamento do patrimônio e direito de indenização do autor depende da procedência da presente ação de conhecimento e eventuais prejuízos poderão ser verificados em momento oportuno.

DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o
dia 18/05/2026, às 15:30, a ser realizada de forma presencial,
sendo excepcionada a participação virtual quando o Ministério Público, Defesa, Autor, Réu, Vítima ou Testemunha estiver em outra cidade ou em situações devidamente justificadas, oportunidade em que será a admitida a participação virtual, devendo as partes, caso queiram acesso ao link, entrar em contato com este gabinete no número (65) 9946-9476. (...)”
(ID. 217595030,
originários
)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravante, consistente na determinação de apreensão de bem ou depósito de valor, bem como se a decisão que indeferiu a medida e designou audiência de instrução padece de nulidade ou ilegalidade apta a justificar sua reforma.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Na hipótese, o agravante busca providência de natureza eminentemente satisfativa, consistente na apreensão de bem ou no depósito de quantia em dinheiro, medida que, em última análise, se confunde com o próprio provimento final almejado na ação principal.

Entretanto, conforme corretamente ponderado pelo magistrado de origem, a pretensão formulada depende de análise aprofundada do contexto fático-probatório, notadamente quanto à alegada nulidade da partilha, à condição de herdeiro único e à extensão dos bens que efetivamente integram o espólio.

A decisão agravada consignou expressamente que
“eventual esvaziamento do patrimônio e direito de indenização do autor depende da procedência da presente ação de conhecimento e eventuais prejuízos poderão ser verificados em momento oportuno.”.

Tal fundamentação revela-se adequada e suficiente para o indeferimento da medida, pois evidencia que o juízo
a quo
, diante dos elementos disponíveis, entendeu inexistir, naquele momento processual, probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar providência de caráter antecipatório.

O fato de a fundamentação ser concisa não a torna inexistente ou deficiente. O dever constitucional de motivação não exige decisões extensas ou minuciosas, mas sim que o julgador exponha, de maneira clara, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há falar em nulidade, mas apenas em inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Não se pode olvidar que a ação originária ainda se encontra em fase instrutória, inexistindo pronunciamento judicial definitivo acerca da validade ou não da partilha impugnada. Assim, antecipar providência que pressupõe o reconhecimento do direito material discutido importaria verdadeira antecipação do mérito, o que não se coaduna com a natureza excepcional das tutelas de urgência.

Ademais, o alegado risco de dano irreparável não se apresenta de forma inequívoca. Eventuais prejuízos patrimoniais, caso comprovados ao final da demanda, poderão ser reparados mediante indenização ou outras medidas executivas cabíveis, inexistindo demonstração concreta de que o prosseguimento regular do processo possa tornar inócua eventual sentença favorável ao autor.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SURGIMENTO DE VAGA POR DESISTÊNCIA APÓS A VALIDADE DO CERTAME – MATÉRIA CONTROVERTIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI N.o 8.437/92 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, depois de expirada a validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação.
2. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar pretendida, mormente quando possui nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, § 3o, do CPC e do artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8 .437/92
. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008390-56.2023.8.11 .0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE IMEDIATA RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – INDEFERIMENTO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado o caráter satisfativo do provimento jurisdicional que se pretende antecipado, deve ser diferido para a sentença, máxime porque não configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com a oportunização do contraditório.
(TJ-MT 10175487220228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (g. n.)

No que tange à tese de
ilegitimidade ativa da agravada para discutir paternidade
, igualmente
não assiste razão ao recorrente.

A ação originária foi ajuizada pelo próprio agravante, que figura como autor da demanda, inexistindo qualquer controvérsia quanto à sua legitimidade.

Além disso, da análise inicial da contestação (id. 20434282,
originários)
, não se constata que a agravada tenha negado a filiação do agravante ou suscitado discussão concreta sobre paternidade, circunstância que afasta a pertinência da alegação nesta fase processual.

O agravante também sustenta que o magistrado teria incorrido em
error in procedendo
ao designar audiência de instrução e julgamento sem prévio saneamento do feito.

Nesse ponto,

razão lhe assiste.

Com efeito, a sistemática processual vigente estabelece que, encerrada a fase postulatória, compete ao magistrado, antes de designar audiência de instrução, saneá-lo e organizá-lo, resolvendo as questões processuais pendentes e fixando os pontos controvertidos, nos termos dos arts. 357 e 358 do Código de Processo Civil.

A decisão de saneamento constitui etapa essencial do procedimento comum, porquanto delimita o objeto da prova, define a distribuição do ônus probatório e orienta a atividade instrutória.

A realização de audiência de instrução sem que tenha havido prévio saneamento do feito compromete a regularidade do processo e pode acarretar nulidade dos atos subsequentes.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, já designou diretamente audiência de instrução e julgamento, sem que tenha sido proferida decisão saneadora delimitando as questões de fato e de direito controvertidas.

Assim, de fato é necessária a prolação de decisão de saneamento fixando os pontos controvertidos antes da audiência de instrução e julgamento, sob pena de violação ao devido processo legal.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inobservância dessa etapa configura vício procedimental:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM REALIZAR O SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO
– DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 357 E 358 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
. (TJ-MT - AI: 10187911720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023) (g. n.)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial do recurso para determinar que o magistrado de origem promova o saneamento do processo antes da realização da audiência já designada para o mês de maio, fixando expressamente os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas.

Ressalte-se que a audiência poderá ser mantida na data já agendada,
desde que, previamente, seja proferida decisão saneadora.

Entretanto, fica
expressamente consignado que a realização da audiência sem a prévia decisão de saneamento implicará nulidade do ato processual
, nos termos dos arts. 357 e 358 do CPC.

Assim, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida quanto ao indeferimento da tutela de urgência, mas reformada parcialmente no que tange à necessidade de saneamento prévio do feito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
KAUAN VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS
, apenas para
cassar o ponto da decisão recorrida
que designou a audiência de instrução e julgamento para o
dia
18/05/2026, às 15:30
, ante o patente
error in procedendo,
determinando, ainda, que o juízo de origem profira decisão de saneamento e organização do processo antes da realização da audiência de instrução,
nos termos do art. 357 do CPC. Fica mantido o indeferimento da tutela de urgência destinada à apreensão do veículo ou depósito do valor correspondente.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026